Tribunal: TJSP
Processo: 1064701-56.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica contradição. Aresto embargado que condenou à ré na restituição dos pagamentos de débitos fiscais comprovados nos autos. Transcrição incorreta dos valores apontados na prova documental. Integração imperativa para que seja desconsiderado o valor lançado com equivoco, mantida a condenação da ré no reembolso dos pagamentos de débitos de IPTU comprovados nos autos.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica contradição. Aresto embargado que condenou à ré na restituição dos pagamentos de débitos fiscais comprovados nos autos. Transcrição incorreta dos valores apontados na prova documental. Integração imperativa para que seja desconsiderado o valor lançado com equivoco, mantida a condenação da ré no reembolso dos pagamentos de débitos de IPTU comprovados nos autos. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000707754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1064701-56.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ALEXANDRE STUSS e NAJLA DREILICK DA COSTA, é embargado ARMANDO
COSTA FERREIRA CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1064701-56.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 28897
2
Voto n.o 28.897
Embargos de Declaração n.o 1064701-56.2014.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível Foro Central
Ação: Cobrança
Embargante: Alexandre Stuss e outra
Embargado: Armando Costa Ferreira Cardoso
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Teórica
contradição. Aresto embargado que condenou à
ré na restituição dos pagamentos de débitos
fiscais comprovados nos autos. Transcrição
incorreta dos valores apontados na prova
documental. Integração imperativa para que seja
desconsiderado o valor lançado com equivoco,
mantida a condenação da ré no reembolso dos
pagamentos de débitos de IPTU comprovados
nos autos. Embargos acolhidos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o V. Acórdão (fls. 198/202) que deu provimento ao
recurso dos autores.
Assevera a existência de contradição na
indicação dos pagamentos passíveis de reembolso, na medida em
que sua somatória resulta no montante de R$ 7.479,09, e não na
quantia indicada na parte dispositiva do Aresto.
Requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1064701-56.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 28897
3
O V. Acórdão embargado contém a seguinte
ementa:
“AÇÃO DE COBRANÇA. Compromisso de compra e
venda que estabelecia a responsabilidade do
vendedor por eventuais tributos anteriores à venda
que viessem a ser cobrados dos compradores.
Compradores que demonstram o pagamento de
débitos de IPTU anteriores à entrega das chaves.
Reembolso imperativo. Pretensão à que o apelado
seja compelido ao pagamento da diferença entre o
valor dos lançamentos tributários e o montante
adimplido pelos apelantes por meio de acordo com
a autoridade fiscal. Recurso provido”.
Nessa medida, cabe marcar-se que o V.
Acórdão embargado condenou à apelada na restituição aos autores
nos pagamentos comprovados às fls. 29/35 dos autos;
I)
R$ 621,00 fls. 30;
II)
R$ 415,46 fls. 31;
III)
R$ 420,97 fls. 32;
IV)
R$ 424,97 fls. 33;
V)
R$ 4.003,56 fls. 34; e,
VI)
R$ 1.593,13 fls. 35).
Todavia, observa-se a existência de erro
material na transcrição de tais valores, impondo-se a retificação do
julgado para que seja desconsiderado o valor indicado de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1064701-56.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 28897
4
7.191,49, a bem de que o valor total da condenação seja apurado
segundo os seis pagamentos comprovados nos autos, acrescidos
“de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de
mora a contar da citação”, consoante indicado na decisão
embargada.
Ante o exposto, pelo meu voto acolho os
embargos de declaração, com eficácia infringente, para que seja
corrigido o erro material, eliminando-se a contradição entre o valor
equivocadamente apontado e a condenação da ré na restituição
dos pagamentos comprovados às fls. 29/35 dos autos.
RÔMOLO RUSSO
Relator